Tribunal: TJDFT
Processo: 0734078-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0734078-41.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF RECORRIDO: SALVADOR RIBEIRO NERES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO O Ministro Marco Aurélio Bellizze, em decisão unipessoal (Id 50867448 - pp. 4/8), conheceu do agravo para dar provimento ao recurso especial interposto pelo agravante, por entender que a decisão recorrida não refletiu o entendimento da Terceira Turma do e. Superior Tribunal de Justiça, “determinando o retorno dos autos ao colegiado de origem para que seja proferida nova decisão, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”. Assim, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput, 10 e 1.023, § 2o, todos do CPC e com fundamento no art. 932, inc. I, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, DETERMINO seja dada ciência às partes acerca do retorno dos autos para julgamento do agravo de instrumento, para requererem o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora